Tribunal: TJDFT
Processo: 0711060-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a alegada omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para a devida correção do defeito apontado.
3. Embargos conhecidos e providos.